Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. GESTÃO AFETA À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. PARTICIPANTE. LISTA DE CONTEMPLAÇÃO. ATO DE CONVOCAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL E SÍTIO ELETRÔNICO (ART. 10 DO DECRETO DISTRITAL 33.965/2012). LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO E PRETERIÇÃO. PARTICIPANTE. INSCRIÇÃO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FORMA DE CONVOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA REGULAÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRATAMENTO CASUÍSTICO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. CONTEMPLAÇÃO COM O IMÓVEL ALMEJADO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição em programa habitacional destinado à concessão de unidade residencial à população de baixa renda não irradia direito subjetivo à contemplação com o imóvel almejado, mas mera expectativa de direito, à medida em que a administração, pautada pela regulação normativa que deve nortear a seleção dos contemplados com as unidades disponibilizadas em consonância com os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade que balizam a atividade administrativa, está vinculada à observância do preenchimento de todos os requisitos que permeiam a política habitacional do Distrito Federal, não se afigurando viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer participante, pois sua convocação deve ser pautada pelos regramentos vigorantes.
2. Inscrito o participante em programa habitacional governamental gerido pela CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - programa habitacional “Morar Bem” -, compete-lhe, na conformidade da regulação correlata, atender aos chamamentos da entidade gestora e promover a comprovação dos dados no molde da normatização, inclusive porque à administração é resguardado o direito de definir, por critérios de oportunidade e conveniência, os requisitos estabelecidos para inscrição e contemplação do programa social e somente o administrado que à época da convocação supre o exigido para ser contemplado usufrui direito adquirido à contemplação.
3. Sobejando hígido que a inscrita deve ter ciência dos atos convocatórios difundidos pelos meios dispostos na regulação normativa correlata, afigura-se inviável, por importar em subversão da legalidade e da isonomia que deve pautar o tratamento dispensado a todos os partícipes, a edição de provimento judicial volvido a determinar a reabertura de prazo para apresentação dos documentos requestados ou atualização cadastral, à medida em que a distribuição das unidades disponibilizadas deve observar os requisitos legais e a atuação do Judiciário, na espécie, é restrita ao resguardo da legalidade, não lhe sendo lícito interceder na materialização das políticas públicas mediante incursão nos critérios de oportunidade e conveniência que as pauta na forma da normatização editada com esse desiderato.
4. Conquanto possa ser conferido a pessoa em estado de vulnerabilidade tratamento diferenciado, deve ser observada a legislação específica, inclusive no que se refere à comprovação e à atuação administrativa, restando inviável que inscrita em programa habitacional governamental seja enquadrada nessa condição sem evidenciar o aduzido, afigurando-se, assim, válidos os atos convocatórios que lhe foram endereçados determinando que promovesse sua atualização cadastral como forma de avanço e permanência no programa, ensejando o não atendimento da medida na forma como regularmente prevista legitima sua exclusão do programa.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.